Tribunal: TJDFT
Processo: 0701697-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. COMPETÊNCIA INVESTIGATIVA DA AUTORIDADE POLICIAL. REJEITADA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. INVESTIGAÇÃO POLICIAL CORROBORADA POR PROVAS JUDICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DAS PENAS. CONDUTA SOCIAL. ANTECEDENTE PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MIGRAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA PRIMEIRA FASE. MODULAÇÃO DA PENA-BASE. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO HOSPITALAR E NA RODOVIÁRIA. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO OS DO PRIMEIRO E DA SEGUNDA APELANTE. PARCIALMENTE PROVIDO O DO TERCEIRO APELANTE.
1. A competência da autoridade policial na fase investigativa tem natureza administrativa e funcional, distinta da competência jurisdicional, que se rege por critérios rígidos estabelecidos nos arts. 69 a 91 do CPP. Pelo fato de a atividade investigativa policial ser orientada pela eficácia e pela conexão fática com os delitos, não se sujeita às limitações territoriais absolutas próprias da jurisdição judicial.
1.1. O art. 22 do CPP autoriza expressamente, no Distrito Federal, a realização de diligências em outras circunscrições, dispensando precatórias ou requisições, o que valida a atuação da 21a DP em outras regiões administrativas.
1.2. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que eventuais irregularidades na condução do inquérito policial não contaminam a ação penal, nem tornam ilícitas as provas obtidas, salvo demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso.
1.3. Sendo a competência territorial da autoridade policial relativa, deve ser arguida oportunamente, sob pena de prorrogação, o que não foi cumprido pela Defesa, operando-se a preclusão. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. O conjunto probatório — interceptações telefônicas, depoimentos de policiais em Juízo, laudos periciais e apreensões — comprova a estabilidade e permanência da associação criminosa, além da liderança exercida por um dos corréus e da atuação articulada dos demais associados para a venda de entorpecentes na região central desta capital.
2.1. A condenação não se baseia exclusivamente em elementos da fase investigativa, mas em amplo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. O art. 155 do CPP não impede o uso de elementos da investigação, desde que confirmados em Juízo, como ocorreu no caso.
2.2. Os depoimentos dos policiais que participaram da investigação são válidos e revestidos de presunção de veracidade, notadamente quando corroborados por outras provas constantes dos autos, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores. No caso, os relatos estão alinhados com o conjunto probatório, reforçando a responsabilidade penal dos apelantes.
3. A existência de condenação criminal posterior aos fatos em apuração não pode ser considerada como maus antecedentes, razão pela qual foi corretamente desconsiderada como circunstância judicial negativa em relação a um dos apelantes.
4. Mantida a valoração negativa dada à conduta social, uma vez que o agente, ao praticar crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena, após ser agraciados com benesses na execução da pena anterior. O réu demonstrou fazer pouco caso de ajustarem suas condutas ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrados à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de suas condutas.
5. O critério de aumento da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o termo médio da pena prevista para o tipo penal respeita a discricionariedade do julgador, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de fração específica.
6. É plenamente aceita na jurisprudência a migração de causa de aumento sobejante da terceira para a primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes do STJ.
7. O fato de o tráfico de drogas ser praticado pela associação criminosa em múltiplos locais (Rodoviária do Plano Piloto e Hospital Regional da Asa Norte, além do Setor Comercial Sul), todos de intensa aglomeração de pessoas, configura maior gravidade da conduta, na medida que vulnerabiliza uma quantidade expressiva de pessoas, justificando o acréscimo de fração superior à mínima legal prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.
8. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada. Desprovidos os apelos do primeiro e da segunda apelante e parcialmente provido o do terceiro apelante.